Tribunal: TJDFT
Processo: 0734515-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. Agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Pesquisa por bens passíveis de penhora. Cnib. Não cabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de inclusão de indisponibilidade de bens do executado via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), por não possuir acesso ao sistema.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade, no caso, de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para fins de pesquisa de bens e constrição do patrimônio do devedor.
III. Razões de decidir
3. A Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o referido sistema não tem por finalidade a busca ou constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 39/14 do CNJ
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, 0716502-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025. TJDFT, 0701420-22.2025.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025.